Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-41.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000102-41.2021.8.11.9005
AGRAVANTE: VANDA FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SORRISO
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
Vistos, etc.
1-Constato que o presente Agravo de Instrumento foi distribuído de forma errada, visto que, a esfera competente ao processamento do mesmo é o E. TJMT;
2-O Agravo de Instrumento foi aviado contra ação que tramita em Vara Comum da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso;
3-Ademais a ação originária é uma AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, de onde, a Lei dos Juizados da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009), indica em seu artigo no seu artigo 2o, §1o, I, que as execuções fiscais não podem tramitar em Juizado da Fazenda, senão vejamos:
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;(destaquei)
4-Mesmo que se fizesse um hercúleo esforço de aplicação do IRDR, que gerou o TEMA 01 da Fazenda Pública do TJMT, impossível a aplicação, por expressa disposição legal proibitiva INDEPENDENTE DO VALOR;
5-Desta feita, determino o imediato encaminhamento do presente Agravo de Instrumento ao E.TJMT para que seja distribuído ao Desembargador competente;
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator